Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EM FACE DO CONSUMIDOR.
1. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ.
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Aplicável a Súmula no 479 do STJ.
3. Verifica-se que a recorrida foi vítima do “golpe da falsa portabilidade”, em que o correspondente bancário, de posse dos dados pessoais e informações detalhadas do empréstimo consignado da recorrida, apresentou proposta de portabilidade do mútuo, prometendo redução das parcelas devidas; anuindo com a portabilidade do empréstimo para o banco recorrente, a recorrida, na verdade, assinou novo contrato de empréstimo consignado.
4. Respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos os fornecedores que concorreram para o evento, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, possuindo a instituição financeira responsabilidade pelos atendimentos prestados pelo correspondente bancário, que atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante (Resolução CMN No 4.935, de 29 de julho de 2021). A permissão da intermediação de contratações por correspondentes bancários é ato unilateral da instituição financeira, que deve se certificar da lisura das contratações por eles mediadas, já que toda a negociação com o cliente é por eles realizada. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com ônus de contratos fraudulentos. (Acórdão 1818724, 07021327220238070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2024).
5. O acervo probatório corrobora a alegada existência de vício de consentimento no momento da assinatura do instrumento contratual de empréstimo consignado, pois a consumidora acreditava se tratar de portabilidade de mútuo bancário; comprovado o vício de consentimento em contrato de empréstimo consignado em nome da recorrida, o negócio jurídico deve ser declarado anulado com o cancelamento dos descontos em folha de pagamento e restituição das quantias pagas (art. 171, II, do Código Civil).
6. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos 1729846, 1780581 e 1818724 e 1838721.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cujo valor foi retificado por sentença.